Tribunal: TJES
Processo: 5011647-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA
APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Na

responsabilidade civil por acidente de trânsito, a condenação relativa aos honorários de sucumbência deve observar o no artigo 85 do CPC, não estando limitada à
importância estabelecida
na
apólice.

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011647-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
AGRAVADO: DAIANI DOMINGOS JAQUES e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011647-39.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECORRIDO
: DAIANI DOMINGOS JAQUES e OUTROS

PROC. ORIGINÁRIO:
5017612-87.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A.,
pretendendo a reforma d
a decisão
que

instou a ora Agravante/Denunciada/Seguradora, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos Agravados/Autores,
argumentando, em síntese, que não foram observadas
as decisões prolatadas nos autos de origem, que limitaram a condenação imposta à Agravante/Denunciada/Seguradora, às coberturas contratadas, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A sentença objeto de cumprimento, nos autos do processo originário, no que tange aos honorários de sucumbência, estabeleceu o seguinte:

“
[...] 20.2) Considerando que a sucumbência da parte autora foi mínima, em consequência, CONDENO A PARTE REQUERIDA, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorária advocatícia, o qual fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC. [...]”

Acerca da matéria em referência
, a decisão agravada rejeitou os argumentos da Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]Como bem realçado, a seguradora autora da impugnação ao cumprimento de sentença assumiu, na fase de conhecimento, a posição de litisconsorte do denunciante.

Por tal razão, é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais na lide principal.

A própria decisão transitada em julgado condena “a parte requerida” ao pagamento de honorários advocatícios, subtendendo-se como tal o rol daqueles que integram o polo passivo.

Registre-se, ainda, que não há razão para exigir que os valores a título de honorários estivessem previstos na apólice, haja vista que a prevalecer tal ideia, ocorreria frontal ruptura do sistema processual civil vigente que, de forma justa, assegura o pagamento de honorários advocatícios e demais consectários sucumbenciais pela parte vencida.

Desnecessária a transcrição de acórdãos sobre o tema, dada a obviedade da situação apresentada pelos exequentes.”

Muito bem.

No julgamento da apelação cível nº
0001278-13.2016.8.08.0055, de relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, este Colegiado
reconheceu a
responsabilidade da seguradora pelo pagamento de honorários de sucumbência, bem como a impossibilidade de limitação do respectivo pagamento à importância estabelecida na apólice, nos seguintes termos:

“
[...] Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, no caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais. Ademais,
não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice
.”
(Apelação Cível nº 0001278-13.2016.8.08.0055, relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)